Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-31.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003409-31.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (RECORRIDO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (RECORRIDO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR – PRETENSÃO DA CRIAÇÃO DO CONSELHO FETHAB – PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.

“A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.”

(TJ-MT 1016661-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital
,

M.M. Dr.
Luís Aparecido Bortolussi Junior
,
que diante ausência de interesse de agir dos Autores em virtude da via inadequado escolhida, julgo extinto a Ação Popular sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A ação popular visa a condenação do requerido na obrigação de fazer, para promover: a) Do Conselho Direto do FETHAB; b) criação e utilização de uma conta específica para destinar as verbas arrecadas; c) destinação exclusiva dos recursos para obras de infraestrutura de transporte.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A sentença revisada, visa cumprir o dispositivo do art. 19 da Lei de Ação Popular nº 4.717/65
“A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo”.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
diante ausência de interesse de agir dos Autores em virtude da via inadequado escolhida, julgo extinto a Ação Popular sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, diante da ausência de interesse de agir dos Autores no presente processo, em virtude de ser inadequado o instrumento processual escolhido, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas e honorários advocatícios (art. 5º, LXXIII da Constituição Federal).

Decorrido o prazo para interposição de recurso, independentemente de haver apelação, remetam-se os autos para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de cumprir com o disposto no art. 19 da Lei de Ação Popular.”

Pois bem, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIII prevê que a ação popular deve ser utilizada por quem
“vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural”.

In casu
, os autores buscam a condenação do Estado de Mato Grosso para determinar: a) Do Conselho Direto do FETHAB; b) criação e utilização de uma conta específica para destinar as verbas arrecadas; c) destinação exclusiva dos recursos para obras de infraestrutura de transporte.

Não formulando qualquer pedido referente a nulidade ou anulação de atos em defesa do patrimônio público.

Portanto, verifica-se que a pretensão formulada pelo autor da demanda se caracteriza na sua essência em obrigação de fazer, finalidade para a qual não se presta a ação popular, devendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇAO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO POPULAR
– AUTOR ISENTO DE CUSTAS E ÔNUS SUCUMBENCIAL SALVO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- PRETENSÃO DE OBRIGAR O MUNICÍPIO A SUSPENDER A COBRANÇA DE IPTU POR TRÊS MESES -

PEDIDO CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, o autor da Ação Popular é isento do pagamento de custas judiciais e do ônus sucumbencial, exceto nas hipóteses em que comprovada sua má-fé.

A Ação popular tem por finalidade a anulação ou declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor uma obrigação de fazer.

(TJ-MT 1016661-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE DE SE PLEITEAR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR MEIO DE AÇÃO POPULAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A ação popular visa a invalidação de atos estatais ou de particulares, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, não sendo a via adequada para se impor obrigação de fazer. O fato de o Autor ajuizar ações idênticas em outros Municípios na defesa do meio ambiente não configura litigância de má-fé o que afasta, por imposição constitucional, sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

(TJ-MT – APL: 0002953-16.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021